Tribunal: TJES
Processo: 5002004-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO

AGRAVADO: MARCELA CHAGAS RODRIGUES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, constante no ID 2277003, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, visando a ulterior penhora de valores aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL em nome da executada,
MARCELA CHAGAS RODRIGUES
, ora Agravada, sob o fundamento de que é ônus da autora/agravante diligenciar no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja deferida a “
expedição de ofício ao convênio CNSeg, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada titularidade da Agravada
”, o que contribuiria para o “
prosseguimento da execução, com vistas à obtenção de informações mais consistentes a respeito do patrimônio da devedora
”.

Devidamente intimada, a agravada não se manifestou.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Serra/ES, constante no ID 2277003, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, visando a ulterior penhora de valores aplicados em planos de previdência privada, ou fundos PGBL e VGBL em nome da executada,
MARCELA CHAGAS RODRIGUES
, ora Agravada, sob o fundamento de que é ônus da autora/agravante diligenciar no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, pugna a Agravante, em síntese, seja deferida a “
expedição de ofício ao convênio CNSeg, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada titularidade da Agravada
”, o que contribuiria para o “
prosseguimento da execução, com vistas à obtenção de informações mais consistentes a respeito do patrimônio da devedora
”.

Devidamente intimada, a agravada não se manifestou.

É o breve relatório.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano, adianto que assiste razão à Agravante em sua irresignação.

Na decisão agravada, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido formulado pela agravante
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
para que fosse promovida a expedição de ofício à Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSEG)
,
com o objetivo de que fossem verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada titularidade da Agravada, o que fez embasado nos seguintes fundamentos:

“A parte autora pleiteia pela perseguiçao de créditos originários de previdência privada do executado, a partir da emissão de ofício à CNSeg para averiguação da existência de tal plano. Pois bem, diligenciar no sentido de encontrar bens passiveis de penhora é ônus que deve ser suportada pela parte autora. Deste modo, INDEFIRO tal pleito.

[...]”

Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 797 do CPC/15, a execução deve ser realizada no interesse do exequente, muito embora deva ser realizada do modo menos gravoso para o executado (art. 805).

Todavia, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. Consoante entendimento firmado nesta Corte superior, "o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp 1625873/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

(...)”

(AgInt no AREsp 1401710/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 24/11/2021)

Nesta senda, é possível – em tese – eventual penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, a depender das particularidades do caso concreto e cuja análise deve ser realizada pelo Juiz
a quo
.

Veja-se:

“(...)

2. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014).

(...)”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1864020/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)

“(...)

2. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).

(...)”

(AgInt no REsp 1919780/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 25/11/2021)

Logo, tendo em vista o considerável lapso temporal em relação às últimas pesquisas através dos sistemas de constrições judiciais (
SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD), entendo que o pedido de expedição de ofício ao convênio CNSeg,
com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada titularidade da Agravada,
mostra-se razoável e está em consonância com o objetivo do feito, que consiste na satisfação integral do título executivo judicial.

O fato de o agravante já ter utilizado tais sistemas não pode afigurar obstáculo para uso em outra oportunidade, bem como para o deferimento do pedido em questão (ofício ao convênio CNSeg) pois não existe limitação legal para tanto, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nesta senda, não deve o magistrado indeferir o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) ao fundamento de que “
diligenciar no sentido de encontrar bens passíveis de penhora é ônus que deve ser suportada pela parte autora
”, como na hipótese em exame.

Corrobora o exposto a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Não localização de bens para penhora – Reiteração dos pedidos de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e de expedição de ofício à CNSeg a fim de se obter informações sobre a existência de bens em nome dos devedores - Possibilidade - Condições financeiras dos executados que podem ter se modificado, considerando-se o tempo razoável decorrido da última tentativa - Direito da parte de obter, dos organismos públicos, informações que sejam necessárias para a consecução do objetivo do processo - Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2271393-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -10ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2022; Data de Registro: 10/01/2022)

“Consulta a órgãos privados – Execução por quantia certa de título extrajudicial - Tentativa de localização de bens dos devedores passíveis de penhora – Requerimento de envio de ofício à CNSeg-Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais – Indeferimento pelo juízo de primeiro grau – Inadmissibilidade - Mudança da situação patrimonial dos devedores que é dinâmica - Coleta de informações no interesse, também, do Judiciário – Acesso vedado a particulares, salvo com a intervenção do Judiciário - Efetividade e máxima utilidade do processo - Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2219143-25.2021.8.26.0000; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2022; Data de Registro: 18/01/2022)

Com efeito, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício ao “convênio CNSeg”, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada de titularidade da Agravada,
sem prejuízo da ulterior análise quanto à possibilidade de penhora, ou não, dos mesmos, à luz do caso concreto, a ser realizada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar ao Juízo de origem que promova a expedição de ofício ao “convênio CNSeg” a fim de que sejam verificados eventuais ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada de titularidade da Agravada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA
-
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFÍCIO AO CONVÊNIO CNSEG – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 797 do CPC/15, a execução deve ser realizada no interesse do exequente, muito embora deva ser realizada do modo menos gravoso para o executado (art. 805).
Todavia, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

2. Não deve o magistrado indeferir o pedido de expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg) ao fundamento de que “
diligenciar no sentido de encontrar bens passíveis de penhora é ônus que deve ser suportada pela parte autora
”, como na hipótese em exame.

3. Com efeito, deve ser deferido o pedido de expedição de ofício ao “convênio CNSeg”, com o fito de que sejam verificados eventuais valores ou ativos financeiros provenientes de planos de previdência privada de titularidade da Agravada, sem prejuízo da ulterior análise quanto à possibilidade de penhora, ou não, dos mesmos, à luz do caso concreto, a ser realizada pelo Juízo
a quo
.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.